Tribunal: TCU
Processo: 040.135/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 393/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.135/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Lins Brito Faneco Amorim (CPF XXX.617.744-XX); Ana Carolina Godinho Camilo (CPF XXX.784.616-XX); Arthur Cristóvão Prado (CPF XXX.479.808-XX); Danillo Vilar Pereira (CPF XXX.434.034-XX); Douglas Jurek (CPF XXX.786.339-XX); Felipe Arruda Aguiar Sobreira da Silveira (CPF XXX.858.723-XX); Liana Antero de Melo (CPF XXX.118.324-XX); Rafael Esperidião de Melo (CPF XXX.709.284-XX); Raissa Grillo Menegon (CPF XXX.978.748-XX); Tulio Picanco Taketomi (CPF XXX.569.952-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.